Tribunal: TJDFT
Processo: 0706927-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JURISDICIONAIS. ARGUMENTOS INCAPAZES DE ALTERAR O DECIDIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. TEMA 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo Interno interposto pela parte autora/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que houve omissão no Acórdão, ao não apreciar a alegação de que “nos termos do que dispõe o art. 435 do NCPC, a juntada de documentos novos após a petição inicial (para o autor) ou contestação (para o réu) somente será possível para provar fatos supervenientes, ocorridos após a apresentação da petição inicial ou da contestação; para contrapor prova documental produzida nos autos; ou ainda, nos casos em que a parte justificar por que não produziu a prova na petição inicial ou contestação, cabendo ao magistrado a avaliação sobre a conduta da parte de modo a demonstrar que não existe má-fé e deslealdade em tal prática (art. 5o, do NCPC). No presente caso, verifica-se que os documentos juntados em sede recursal (ID 17237230), pretendem fazer prova da legitimidade ativa da agravada. No entanto, a apresentação de documentos não servem para demonstrar fato novo posterior a propositura da ação, tampouco se contrapõem a algum documento apresentado nos autos.”

3. A tese da parte recorrente não se adequa ao recurso de fundamentação vinculada, como o são os Embargos de Declaração, razão pela qual o respectivo acórdão esclareceu que “Na hipótese, os embargantes rediscutem a matéria e não apontam concretamente vício interno do julgado.” Desse modo, inexistem argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, havendo, suficiente, ainda que suscinta, fundamentação jurisdicional. Aplicável o enunciado no 339 de Repercussão Geral fixado pelo STF. Ademais, a tese recursal pressupõe a interpretação da amplitude do art. 435 e do art. 489, § 1o, ambos do CPC e sua aplicação no âmbito dos juizados especiais, regido pela Lei no 9.099/1995, isso é, quais as provas são necessárias ao julgamento do mérito, o que evidencia eventual violação indireta ao texto constitucional, afastando a repercussão geral da matéria conforme Tema 660 de Repercussão Geral fixado pelo STF.

4. Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.

5. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.